Tribunal: TJSP
Processo: 1024054-19.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Autoridade coatora é parte legítima para responder pela presente demanda, já que é necessária sua autorização para o exercício da profissão de despachante documentalista. Preliminar afastada.

MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de cadastramento e habilitação como despachante documentalista. Admissibilidade. Lei Estadual 8.107/1992 declarada inconstitucional

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Autoridade coatora é parte legítima para responder pela presente demanda, já que é necessária sua autorização para o exercício da profissão de despachante documentalista. Preliminar afastada.

MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de cadastramento e habilitação como despachante documentalista. Admissibilidade. Lei Estadual 8.107/1992 declarada inconstitucional pelo colendo Supremo Tribunal Federal. Autora que já exerce a atividade de despachante. Descabimento de exigência de inscrição em Conselho Regional, haja vista o decidido pela Justiça Federal no julgamento de ação civil pública. Pleito deduzido pelo impetrante antes da edição da lei no 14.282/2021, que só passou a regulamentar a profissão e inscrição de despachantes no órgão em classe a partir de 29/12/2021. Precedentes. Reexame necessário improvido.